Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708925-52.2022.8.07.0017 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RECORRIDO: CLEMILTON GOMES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INVASÃO DE DOMICÍLIO. PARCIAL PROVIMENTO. I – A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe quando o depoimento extrajudicial da vítima foi confirmado pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares, em Juízo, no sentido que o réu descumpriu ordem judicial da qual tinha plena ciência. II – Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais. (Acórdão 1809506, 07006489620218070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). III – O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero, de forma que o eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito. IV - Não há nos autos laudo de exame do local nem foram ouvidas testemunhas que pudessem corroborar a acusação de invasão de domicílio, razão pela qual inviável a condenação do agente. V – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"., VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 77, inciso II, do Código Penal, pleiteando seja negada a concessão da suspensão condicional da pena ao recorrido, tendo em vista o reconhecimento dos antecedentes como circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 77, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Conforme a interpretação conferida por esta Corte Superior ao art. 77, II, do Código Penal, a presença de circunstância judicial desfavorável impede a suspensão condicional da pena. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.135.131/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025